Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-72.2013.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003647-72.2013.8.14.0069

RECORRENTE: SIDICLEY DE SOUSA LINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, DO CÓDIGO PENAL.

PRELIMINAR
– NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, RESTANDO DEMONSTRADOS OS MOTIVOS DE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ANTE OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E A CONFISSÃO DO ORA RECORRENTE.

EM RAZÃO DA VEDAÇÃO AO EXCESSO DE LINGUAGEM, A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA DEVE SER LIMITADA, SENDO VEDADO AO MAGISTRADO DISCORRER DE FORMA DETALHADA ACERCA DO CRIME. CASO DOS AUTOS.

DA IMPRONÚNCIA.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA:
IMPROCEDENTE.

A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO e a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, pois HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, UMA VEZ QUE O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA.

no caso dos autos, NÃO restou claramente DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVEndo o caso SER SUBMETIDo AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA a demanda
.

CASO EM QUE PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU FOI O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NOS AUTOS.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA.
NÃO CONHECIMENTO
. O MAGISTRADO,
AO PROFERIR SENTENÇA DE PRONÚNCIA, NÃO RECONHECEU A PRESENÇA DA QUALIFICADORA, AFIRMANDO NÃO TER O MINISTÉRIO PÚBLICO COMPROVADO SUA OCORRÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL A PRONÚNCIA SE DEU PELO CRIME DE HOMICÍDIO NA SUA FORMA SIMPLES.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
SIDICLEY DE SOUSA LINS
, em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Anapu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com os autos, denúncia em ID 11787189, em 30 de julho de 2013, por volta das 14 horas e 30 minutos, na sede da Fazenda Aritana, localizada a 3 km da margem da Rodovia Transamazônica, os funcionários da referida propriedade informaram aos policiais que o ora recorrente e a vítima, Genildo Barreto de Sena, discutiram sobre um serviço a ser executado na fazenda.

Conforme os autos, o ora recorrente bateu na cabeça da vítima com um pedaço de pau até ela cair, arrastando em seguida o corpo para o meio do mato onde o deixou.

Que os policiais foram ao local e não encontraram o recorrente, porém, foram chamados novamente e o encontraram em uma motocicleta onde levava seus pertences pessoais.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 1025409, Laudo de Exame de Necropsia, nº. 189/2007;

Em ID 11787189, fls. 07, recebida a denúncia.

Em ID 11787192, fls. 09, e de ID 11787193, fls. 01/05, resposta à acusação.

Em ID 11787194 e 11787197/98, fls. 12; ID 11787228, Termo de Audiência, mídia em ID 11787230/49.

Em ID 11787252, alegações finais ministeriais.

Em ID 11787257, alegações finais defensivas.

Em ID 11787258, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 11787260, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que se reconheça que o recorrente agiu em legítima defesa, pois apenas reagiu a uma injusta agressão da vítima, que, afirma, estava armada com uma faca, com aplicação ao caso do princípio in dubio pro reo, mormente por não haver nos autos sequer indício de autoria, além de ser a sentença proferida desprovida de fundamentação, requerendo, ainda, que se decote da pronúncia a majorante do tipo.

Em contrarrazões, 11787265, o Ministério Público refutou as alegações defensivas e manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção, na íntegra, da sentença de pronúncia.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer de ID 12406044, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
SIDICLEY DE SOUSA LINS
, em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Anapu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

Nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação

Alega o impetrante, em sede de preliminar, que se mostra carente de fundamentação a decisão de pronúncia, requerendo que se reconheça sua nulidade.

Não advém razão ao apelo, devendo a preliminar suscitada ser rejeitada.

Como cediço, a decisão de pronúncia é de viabilidade procedimental, marcada pela configuração da justa causa, pautada na existência de indícios, bem como na prova de ocorrência do delito, não sendo dado ao magistrado, ao proferi-la, adentrar no mérito da demanda sob pena de excesso de linguagem, mas, tão somente demonstrar as razões de seu convencimento, tendo assim se manifestado ao proferir a decisão ora vergastada,
in verbis
:

“A materialidade do delito em averiguação está sobejamente comprovada, o que pode ser inferido dos documentos juntados aos autos, bem como pelas provas testemunhais produzidas no decorrer da instrução processual.

(...)

Pois bem. Vislumbro que as provas produzidas ao longo da instrução da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida constaram a existência de indícios de autoria, as quais são aptas para sustentar, por ora, a imputação promovida pelo órgão de acusação.

Em que pese o pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado formulado pelo acusado para homicídio culposo, frente aos indícios de materialidade e autoria delineados nos autos da prática do crime doloso contra a vida, o pedido não merece prosperar.

Vige nos Tribunais Superiores o entendimento que a análise do animus necandi colocado em controvérsia deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, pois é certo que nessa fase vigora o princípio
“in dubio pro societate”,
ou seja, na dúvida impõe-se a pronúncia.

(...)

Assim, tais depoimentos constituem elementos mínimos legalmente exigidos, impondo-se a pronúncia.
”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a decisão de pronúncia restou devidamente fundamentada, tendo o magistrado demonstrado as razões de seu convencimento - formado a partir da prova documental constante nos autos, bem como dos depoimentos testemunhais, colhidos em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e que, como bem frisou, são suficientes a sustentar a decisão, pois a análise aprofundada sobre as razões da conduta do réu e do
animus necandi
há que ser feita pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, cabendo ao magistrado togado tão somente observar se presente prova da materialidade e de indícios de autoria, o que se mostra suficiente à autorizar a pronuncia do réu.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2.
Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 210299 MG 0066523-70.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 29/04/2022)

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II
- É sabido que, em razão da vedação ao excesso de linguagem, a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, sendo vedado ao Magistrado discorrer de forma detalhada acerca do crime. III - In casu, o v. aresto prolatado pelo eg. Tribunal a quo, o qual manteve incólume a decisão de pronúncia, não possui, como alegou a Defesa, o vício de excesso de linguagem na fundamentação adotada. Apontou o v. acórdão reprochado uma mínima fundamentação quanto à existência de elementos probatórios que justificam a pronúncia do acusado, deixando o juízo de valor acerca da efetiva ocorrência de crime doloso contra a vida para ser apreciado por quem constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 720143 RS 2022/0022438-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS. DEMAIS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II -
A fase de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita. III - In casu, a pronúncia encontra-se fundamentada também em provas judicializadas.
Na situação vertente, destaca-se o depoimento de testemunha que presenciou o momento do homicídio como um todo. Esta prova, somada às demais nos autos justifica a submissão do paciente ao Conselho de Sentença, devendo as eventuais contradições ser avaliadas, oportunamente, pelo juízo natural da causa, de quem não se pode subtrair a soberania, insculpida na Constituição Federal de 1988. IV - Havendo, pois, provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, sendo que, para desconstituir os elementos de convicção utilizados pela eg. Corte estadual, seria necessário o amplo cotejo do quadro fático-probatório, procedimento vedado na via eleita. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 704881 CE 2021/0355339-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Assim, por haver na decisão proferida devida fundamentação, de onde se denota as razões de convencimento do magistrado singular, aliado ao fato de ser vedado ao magistrado discorrer detalhadamente sobre o crime e a conduta do réu, não há que se falar em ausência de fundamentação, sendo a
preliminar rejeitada.

MÉRITO

Almeja o recorrente a reforma da decisão de pronúncia para que seja absolvido/impronunciado, sob a alegação de que agiu acobertado pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Não advém razão ao apelo.

Inicialmente ressalto que para que seja admitida a pronúncia do acusado, como já demonstrado, é suficiente a presença de indícios de autoria e tal não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo, com ela, juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Denota-se dos autos que há indícios de autoria delitiva suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia, pois dos documentos acostados aos autos, bem como dos depoimentos prestados em sede judicial, mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir, se observa como certo a morte da vítima, o que ocorreu tão somente em razão da conduta do réu, ora recorrente, que contra aquela desferiu grave e certeiro golpe com um pedaço de pau, e, ao invés de procurar socorro logo após ter aplicado o golpe, o que talvez evitasse que evoluísse a óbito, arrastou seu corpo, que sequer sabia estar morta, com um cavalo e o escondeu na mata, de lá se evadindo do local, e a análise das circunstâncias de como se deu o crime, assim como sua motivação, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois, ainda que alegue a defesa que o pronunciado, ora recorrente, agiu em legítima defesa, própria e de terceiros, esta não se mostra devidamente delineada, permanecendo dúvidas acerca de sua ocorrência, e a dúvida há que ser dirimida pelo Juízo natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Quanto à alegada ausência de provas, pois, como afirma o impetrante, as testemunhas ouvidas não presenciaram o fato, mas apenas prestaram depoimento “
de ouvir dizer
” tal tese não se configura. As provas colacionadas aos autos são firmes e convergentes em apontar o ora recorrente como autor do delito, tendo a testemunha José Rita Pereira da Silva, relatado ao Juízo o que lhe fora dito pelo próprio denunciado, ora recorrente que, em Juízo, confessou a autoria delitiva, não havendo que se falar em falta de provas e impronúncia.

Como é de conhecimento comum, e já referido, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária quando manifesta a presença de causa de excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente, ou, ainda, quando o fato narrado não constituir crime, na forma do
artigo 415 do Código de Processo Penal
.

A essa evidência, as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, pois a aludida decisão terá que se arrimar no grau de certeza demonstrado pelo juiz, seja quanto à matéria de fato, seja quanto às questões de direito envolvidas. Nesse espeque, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci
:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

Sob essa ótica, ainda que se trate de excludente de ilicitude, há, no caso em apreço, dúvida acerca de sua extensão, ou seja, se houve ou não excesso punível, razão pela qual o adequado é pronunciar o acusado para que tais peculiaridades sejam avaliadas pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido, assevera
Walfredo Cunha Campos
que:

“
(...). Se houver prova de que o agente se excedeu dolosamente no exercício de qualquer uma das causas excludentes de antijuricidade, deve o magistrado pronunciá-lo para que o acusado responda, perante do Tribunal do Júri, pelo excesso que é punível. (...)
”.
(Tribunal do Júri: Teoria e Prática. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 186)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que julgou inviável a absolvição sumária, uma vez que não restou demonstrada claramente a ocorrência da excludente da legítima defesa, devendo, portanto, o recorrente ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida a questão, pois, de tudo que restou colacionado aos autos, não se observa demonstrado de forma clara, direta e indene de qualquer dúvida, que o pronunciado agiu amparado pela legítima defesa, ou seja, não há como se concluir, de plano, pelo uso moderado dos meios necessários para repelir uma alegada ou suposta agressão e, como cediço,

a reação excessiva pode também caracterizar a prática criminosa, inclusive em sua modalidade dolosa.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RESE. HOMICÍDIO SIMPLES. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

I. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. II.
A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema
. III.
Não demostrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida
. (...).
(TJ/MA – RSE: 00003822320188100029 MA 0144512019, Relator: JOSEMAR LOPES SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2019).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS TENTADOS E CONSUMADOS (ARTS. 121, CAPUT, E 121, C/C 14, II, DO CP).
MATERIALIDADE DELITIVA E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCONSISTÊNCIA PROBATÓRIA A JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM HARMONIA COM O ART. 413 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
.
(TJ/RN – RSE: 20170211519 RN, Relator: Desembargador Saraiva Sobrinho, Data de Julgamento: 06/03/2018, Câmara Criminal).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA. QUESTÃO AFETA AO JÚRI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA. PROVA IMPRECISA. RECURSO NÃO PROVIDO.
– Existindo nos autos indícios de materialidade e autoria, a lei prevê que o juiz deve proferir a sentença de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, cujo único objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, tendo natureza meramente processual, não produzindo res judicata. –
A absolvição sumária, nos processos de competência do Tribunal do Júri, admite-se somente quando o denunciado faça prova precisa, completa e indiscutível da excludente alegada, pois no caso de dúvida, a questão deve ser dirimida pelo juiz natural, em respeito ao princípio in dubio pro societate
. – Recurso improvido.
(TJ/MG – Rec em Sentido Estrito: 10290050217386001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 15/05/2019, Data de Publicação: 22/05/2019).
Grifei

Nesse contexto, as provas apontadas nos autos são suficientes para afastar a possibilidade de absolvição sumária ou qualquer discussão em torno da impronúncia, uma vez que a versão sustentada pelo recorrente de legítima defesa não está comprovada de forma inconteste na hipótese, o que impossibilita um juízo de certeza capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri Popular, pois as provas até agora carreadas aos autos preenchem os requisitos autorizadores da decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido
não merece guarida
.

Ressalto que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato, o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar o réu somente se presente prova indubitável de que este não agiu com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos apontam o recorrente como autor da empreitada criminosa, sendo o acervo probatório apto e suficiente a comprovar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria e a análise das provas de forma mais aprofundada implicaria em exame do mérito da causa, que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que
deve ser mantida a decisão de pronúncia
.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão da qualificadora previstas no inciso IV, § 2º, do artigo 121, do Código Penal, traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, alegando que não há fundamentação na decisão de pronúncia apta a mantê-la, contudo, tenho por não conhecer de tal ponto do recurso tendo em vista que a pronúncia se deu com base no art. 121, caput, ou seja, em sua forma simples, como se observa do termo da decisão de pronúncia, acostada em ID 11787258.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração, pois, inexistindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não tinha a intenção de matar a vítima, apesar de a ter atingido com um golpe na cabeça, aplicado com um pedaço de pau, se mostra inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que o ora recorrente não agiu com a intenção de matar, não tendo a tese defensiva se mostrado inconteste de dúvida de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise.

Ressalto que há no caso em apreço questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa, pois a suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente não se denota
primo ictu oculi
,

e, como é de conhecimento geral, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida é exigida comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente
a fim de se constatar a intenção do autor, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos. Ao contrário, ao menos por ora, tenho que a ação delituosa levada a efeito pelo ora recorrente estava conectada à intenção de matar a vítima, fato que efetivamente se consumou
, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados e somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988 e,
diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação, o Conselho de Sentença.

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o réu ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da autoria do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, na medida em que a certeza de autoria é exigida para a condenação, bastando à pronúncia que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
acompanho a manifestação ministerial e conheço parcialmente do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 19 de fevereiro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/03/2024